Tribunal: TJDFT
Processo: 0752168-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0752168-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: JOSE MARIA GOMES DA SILVA NETO DECISÃO PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO Julgo prejudicado o agravo de instrumento e o agravo interno, com a concordância do agravante (ID 28080737), em razão da perda superveniente do objeto (CPC 15 932 VIII e RITJDFT 87 XIII). P. I. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator